Tribunal: TJMT
Processo: 1006939-18.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006939-18.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VILMAR RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 852.991.461-91 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
VILMAR RODRIGUES DE SOUSA

EMBARGADO:
BANCO
BMG
S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE –
PREQUESTIONAMENTO
–
REJEIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
VILMAR RODRIGUES DE SOUSA

em desfavor de acórdão proferido na análise do recurso de apelação interposto pelo BANCO
BMG
S.A., que deu provimento ao recurso
julgar improcedente os pedidos iniciais, na qual visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, devolução dos valores cobrados indevidamente, bem como, dano moral pelo ocorrido.

O
Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “Embora devidamente instruída por robustas provas de que a embargante está sendo condicionado prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC, que não retratam a verdade real dos fatos, não foram objeto de análise individualizada por Vossas Excelências.”
, encontra-se incongruente com o entendimento aplicado nestes autos.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada para desprover o recurso de apelação e manter a sentença de primeiro grau. (ID.
218127677
).

Por sua vez, o Embargado não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado, conforme certidão em ID.
219612666
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
TELMA TERESINHA BUONO LEAL

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por VILMAR RODRIGUES DE SOUSA em desfavor de acórdão proferido na análise do recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S.A., que deu provimento ao recurso julgar improcedente os pedidos iniciais, na qual visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, devolução dos valores cobrados indevidamente, bem como, dano moral pelo ocorrido.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. DO PREQUESTIONAMENTO.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de apelação cível, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
Embora devidamente instruída por robustas provas de que a embargante está sendo condicionado prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC, que não retratam a verdade real dos fatos, não foram objeto de análise individualizada por Vossas Excelências.
”. Sustentando a existência de omissão no Acórdão embargado.

Saliento, que os argumentos apresentados para esta reforma não foram manejados nos recursos anteriores, logo, não tem como
haver
omissão sobre argumento que não havia sido apresentado anteriormente. Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Barra do Garças-MT-MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito com restituição na forma simples; condenar a apelada à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, além da condenação da recorrida em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame da prejudicial de mérito suscitada pela instituição financeira recorrente.

Decadência e prescrição

A instituição financeira apelante sustenta que realizou o negócio jurídico objeto do presente recurso em 17/02/2014 (ADE nº 34647779), mas
transcorreram mais
de 08 (oito) anos do contrato firmado, para o apelado demandar em juízo a anulação do negócio jurídico.

Assevera que ocorreu a decadência do direito da recorrida em pleitear a anulação do contrato, nos termos do art. 178 do Código Civil.

Sustenta, também, a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, caso não se entenda pela decadência ou prescrição total, há que se aplicar a prescrição às parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, destaca que, como a ação foi distribuída em 11/08/2022, o marco prescricional seria a data de 11/08/2019.

O apelado, por sua vez, sustenta que, uma vez que a relação jurídica entre as partes é de trato sucessivo, que se renova mensalmente, o prazo decadencial também se acha renovado a cada período mensal.

Ademais, sustenta que o caso em exame não se resume à nulidade do contrato, mas à sua revisão.

Pois bem. No que tange à decadência, verifica-se que a tese suscitada pela apelante não deve ser acolhida.

Isso porque, consoante o disposto no artigo 169 do Código Civil, "[...] o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo."

Desse modo, uma vez que o apelado sustenta a nulidade do contrato, a suposta nulidade em si não é suscetível de decadência e não deve ser confundida com a hipótese de prescrição quinquenal para obrigações de trato sucessivo.

Nesse sentido, cito julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo comprovação de que a autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, a manutenção do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. 2.
Consoante o disposto no artigo 169 do CC/2002, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo", pelo que não se sujeita a ação declaratória de nulidade c/c indenização à decadência. 3. A prescrição da pretensão à reparação por danos causados pelo fato do serviço, ainda que requerida por terceiro equiparado
a
consumidor, é regida pela norma do art. 27 do CDC, que estabelece o prazo quinquenal com início a partir da data do último desconto indevido. 4. A 2ª Seção Cível do TJMG, ao julgar o IRDR de nº 1.0000.20.602263-4/001, fixou a tese de que: "Deve ser anulado o contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial". 5. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação de que recebeu informações errôneas ou que teria sido induzida a erro no momento da celebração do negócio. 6. Sem a comprovação de erro substancial, mantém-se a sentença pela qual os pedidos foram julgados improcedentes. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.107629
-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela - JD Convocado - 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)
[Grifo
nosso]

Assim, afasto a prejudicial de decadência suscitada pela apelante.

No que tange à prescrição, verifico que se aplica ao caso a prescrição quinquenal e não a trienal, a qual tem suporte na regra especial do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Porém, deve ser contata retroativamente, a partir da propositura da ação.

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3º, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo, acolho parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição parcial dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja, as prestações/descontos realizados antes de 11/08/2017.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Validade do contrato celebrado e impossibilidade de revisão contratual ou conversão da modalidade contratada

A parte apelante sustenta que comprovou, por meio da exibição de todos os instrumentos de contratos contestados, que o apelado firmou junto à recorrente contrato de Cartão de Crédito mediante assinatura em instrumento elaborado de forma direta, com os termos da pactuação claros, sendo capazes de proporcionar ao recorrido perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Assevera que, pela avença, o apelado autorizou, expressamente, a reserva de margem consignável para pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura mensal do cartão contratado.

Ressalta, também, que o recorrido realizou cinco saques por meio do BMG CARD e que, desse modo, o constante uso do cartão para saques demonstra a total ciência, pelo apelado, do produto adquirido junto ao banco, bem como da taxa de juros a ele aplicada.

Esclarece que o BMG CARD é um cartão de crédito, com bandeira Mastercard, direcionado aos funcionários de empresas privadas, aposentados, pensionistas e aos servidores públicos, nas esferas federal, estadual e municipal, mediante convênio para consignação em folha de pagamento de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão.

Destaca que, o cliente pode utilizar o referido cartão para a realização de compras em lojas e estabelecimentos credenciados ou para a solicitação de saques complementares.

Ressalta que, a principal diferença entre o BMG CARD e um cartão de crédito comum é que o banco apelante, ao apurar mensalmente o saldo devedor total pela utilização do cartão, por determinação legal, receberá apenas 5% da renda do cliente (pagamento mínimo da fatura), mediante desconto em folha, sendo o saldo remanescente cobrado através da fatura enviada para o endereço fornecido por ele.

Já no contrato de empréstimo consignado, o cliente recebe o valor solicitado e previamente já está estabelecido o valor e a quantidades das parcelas a serem pagas.

Aduz que, apesar de mensalmente o apelado receber suas faturas e realizar pagamento complementar destas, na maioria das vezes o recorrente se utilizou da prerrogativa de apenas saldar parte da dívida.

Sobre o fato, assevera que, desde a contratação do cartão em 2014, o apelado recebia as faturas mensalmente em seu endereço ou via internet banking, nas quais eram discriminadas todas as taxas a encargos referente ao rotativo do cartão de crédito.

Desse modo, destaca que, por não realizar o pagamento integral de suas faturas referente ao débito gerado mensalmente, a incidência de juros no saldo devedor remanescente era medida prudente, legal e cabível, sendo essa denominada de “encargos rotativos”.

Assevera ainda, que o contrato foi firmado pelas taxas de mercado, livremente pactuado e com observância aos requisitos legais, não sendo caso de revisão contratual.

Alega também, a ausência de contrato nulo e, assim, o não cabimento da conversão em empréstimo consignado.

Sustenta, também, que a limitação da taxa de juros, determinada pela sentença, não deve prosperar e cita o teor da Súmula n.º 382 do Colendo

Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ressalta que também não há que falar em repetição do indébito, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Porém, na eventualidade da condenação permanecer, sustenta que a correção monetária deve incidir a partir da data em que a condenação foi fixada, posto a ausência de ato ilícito em período anterior.

Além disso, aduz que, a fixação dos juros de mora, caso mantida a condenação, deveria incidir a partir da data da citação válida da apelante.

O apelado, por sua vez, sustenta que não recebeu o cartão de crédito físico; não utilizou do cartão para efetuar compras e, além disso, não sacou os valores, pois na verdade os recebeu por transferência bancária.

Destaca, também, a abusividade do contrato, pois já teria
pago
, através dos descontos em folha, o montante atualizado de R$ 37.076,16, de um empréstimo de R$ 8.451,40.

Pois bem. As alegações do apelante devem prosperar.

Isso porque, ao se analisar os autos, não é crível que o apelado possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo.

Ressai dos autos que o apelado firmou, com a parte apelada, o contrato de empréstimo consignado n.º nº 34647779, formalizado em 17/02/2014 (ID 212938616), com transferência do empréstimo por meio de TED, nos valores de R$ 1.144,00, R$ 247,32, R$ 3.355,10, R$ 788,00, R$ 548,00, R$ 343,00, R$ 284,00 e R$ 1.741,
99, que
não nega o recebimento e uso dos valores.

E ao que se verifica do referido contrato, este foi preenchido e assinado manualmente pelo apelante (
IDs
212938618, 212938617 e 212938616), com
o vários destaques
que o identificam como contrato de adesão à “Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Além disso, extrai-se dos autos que a parte apelada firmou “Proposta de Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” em diversas oportunidades (
IDs
212938617 e 212938617).

Além disso, o apelante é absolutamente capaz e contava com 46 anos no ato da contratação, uma vez que nasceu em 06/05/1976 (ID (212938597), não sendo o caso de
hipervulnerabilidade
, pois não foi comprovada sua baixa instrução educacional e não se trata de consumidor analfabeto ou com ausência de capacidade civil.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, que embasa os descontos realizados na folha de pagamento do autor, assim como a disponibilização do valor contratado, não há como acolher o pedido de declaração da inexistência de débito.

A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se a imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

Comprovada a relação contratual levada a efeito entre as partes assim como a disponibilização de valores na conta de titularidade do autor não há como acolher a tese de invalidade do contrato ou ocorrência de fraude ou impossibilidade de conseguir realizar a contratação pelo fato de ser pessoa idosa já que tal circunstância não torna a pessoa incapacitada.

(N.U 1000818-68.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)
[Grifo
nosso]

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do art. 3º, 4º e 5º, do Código Civil.

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil.

Além disso, no escopo de ressalvar a boa-fé contratual, amplamente salvaguardada pelo Código Civil, doutrina e jurisprudências hodiernas, é cediço a impossibilidade da parte de valer-se da própria torpeza perquirindo obter vantagem indevida, mormente porquanto nesse caso, incorrer-se-ia em odiosa hipótese de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), pois o recorrente se valeu
dos montante
transferidos à sua conta bancária.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) – RECURSO PROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto à probabilidade da contratação, por meio da apresentação do contrato de adesão e comprovantes de transferência de valores, impõe-se a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais.

Recurso provido.

(TJMT. 1000692-62.2024.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 03/04/2024)
[Grifo
nosso]

Além disso, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento

contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR QUASE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.172,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante quase três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o
que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013708-14.2019.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação
doempréstimose
deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou
deonerosidadeexcessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações
deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Cumpre destacar que não se afigura razoável a parte autora/apelante afirmar não ter feito a contratação do citado cartão de crédito consignado e, somente depois de passados mais de oitos anos de descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de conversão do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “enganado”.

Assim, também não há que se falar em restituição do indébito, pois os descontos só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelada que a parte apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelante.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para se afastar a conversão do Contrato de Cartão de Crédito, com Reserva de Margem Consignável, em Contrato de Empréstimo Consignado, bem como a revisão do débito com aplicação de taxa média de juros moratórios à esta última espécie contratual.

2. Inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum arbitrado

A apelante sustenta a inexistência de danos morais, uma vez que a apelante agiu em regular exercício de direito ao efetuar os descontos devidos.

Subsidiariamente, aduz que em caso de manutenção da condenação, o quantum indenizatório deve ser reduzido, pois o valor de R$ 5.000,00 fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Uma vez que, conforme acima asseverado, inexistente o ato ilícito, afasta-se, por consequência, a condenação em indenização por danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.” (TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada, com o fim de julgar improcedentes os pedidos do apelado.

Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, que deverão ser suportados pela parte apelada, autor da
açõ
, sendo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
E ao que se verifica do referido contrato, este foi preenchido e assinado manualmente pelo apelante (
IDs
212938618, 212938617 e 212938616), com
o vários destaques
que o identificam como contrato
de adesão à “Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Além disso, extrai-se dos autos que a parte apelada firmou
“Proposta de Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”
em diversas oportunidades (
IDs
212938617 e 212938617).

Além disso, o apelante é absolutamente capaz e contava com 46 anos no ato da contratação, uma vez que nasceu em 06/05/1976 (ID (212938597), não sendo o caso de
hipervulnerabilidade
,
pois não foi comprovada sua baixa instrução educacional e não se trata de consumidor analfabeto ou com ausência de capacidade civil.

[...]

Assim, também não há que se falar em restituição do indébito, pois os descontos só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelada que a parte apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelante.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para se afastar a conversão do Contrato de Cartão de Crédito, com Reserva de Margem Consignável, em Contrato de Empréstimo Consignado, bem como a revisão do débito com aplicação de taxa média de juros moratórios à esta última espécie contratual.

[...]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, com o fim de julgar improcedentes os pedidos do apelado.
(grifo nosso).

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

EMBARGANTE:
VILMAR RODRIGUES DE SOUSA

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por VILMAR RODRIGUES DE SOUSA em desfavor de acórdão proferido na análise do recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S.A., que deu provimento ao recurso julgar improcedente os pedidos iniciais, na qual visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, devolução dos valores cobrados indevidamente, bem como, dano moral pelo ocorrido.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. DO PREQUESTIONAMENTO.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de apelação cível, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
Embora devidamente instruída por robustas provas de que a embargante está sendo condicionado prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC, que não retratam a verdade real dos fatos, não foram objeto de análise individualizada por Vossas Excelências.
”. Sustentando a existência de omissão no Acórdão embargado.

Saliento, que os argumentos apresentados para esta reforma não foram manejados nos recursos anteriores, logo, não tem como
haver
omissão sobre argumento que não havia sido apresentado anteriormente. Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Barra do Garças-MT-MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito com restituição na forma simples; condenar a apelada à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, além da condenação da recorrida em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame da prejudicial de mérito suscitada pela instituição financeira recorrente.

Decadência e prescrição

A instituição financeira apelante sustenta que realizou o negócio jurídico objeto do presente recurso em 17/02/2014 (ADE nº 34647779), mas
transcorreram mais
de 08 (oito) anos do contrato firmado, para o apelado demandar em juízo a anulação do negócio jurídico.

Assevera que ocorreu a decadência do direito da recorrida em pleitear a anulação do contrato, nos termos do art. 178 do Código Civil.

Sustenta, também, a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, caso não se entenda pela decadência ou prescrição total, há que se aplicar a prescrição às parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, destaca que, como a ação foi distribuída em 11/08/2022, o marco prescricional seria a data de 11/08/2019.

O apelado, por sua vez, sustenta que, uma vez que a relação jurídica entre as partes é de trato sucessivo, que se renova mensalmente, o prazo decadencial também se acha renovado a cada período mensal.

Ademais, sustenta que o caso em exame não se resume à nulidade do contrato, mas à sua revisão.

Pois bem. No que tange à decadência, verifica-se que a tese suscitada pela apelante não deve ser acolhida.

Isso porque, consoante o disposto no artigo 169 do Código Civil, "[...] o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo."

Desse modo, uma vez que o apelado sustenta a nulidade do contrato, a suposta nulidade em si não é suscetível de decadência e não deve ser confundida com a hipótese de prescrição quinquenal para obrigações de trato sucessivo.

Nesse sentido, cito julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo comprovação de que a autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, a manutenção do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. 2.
Consoante o disposto no artigo 169 do CC/2002, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo", pelo que não se sujeita a ação declaratória de nulidade c/c indenização à decadência. 3. A prescrição da pretensão à reparação por danos causados pelo fato do serviço, ainda que requerida por terceiro equiparado
a
consumidor, é regida pela norma do art. 27 do CDC, que estabelece o prazo quinquenal com início a partir da data do último desconto indevido. 4. A 2ª Seção Cível do TJMG, ao julgar o IRDR de nº 1.0000.20.602263-4/001, fixou a tese de que: "Deve ser anulado o contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial". 5. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação de que recebeu informações errôneas ou que teria sido induzida a erro no momento da celebração do negócio. 6. Sem a comprovação de erro substancial, mantém-se a sentença pela qual os pedidos foram julgados improcedentes. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.107629
-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela - JD Convocado - 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)
[Grifo
nosso]

Assim, afasto a prejudicial de decadência suscitada pela apelante.

No que tange à prescrição, verifico que se aplica ao caso a prescrição quinquenal e não a trienal, a qual tem suporte na regra especial do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Porém, deve ser contata retroativamente, a partir da propositura da ação.

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3º, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo, acolho parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição parcial dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja, as prestações/descontos realizados antes de 11/08/2017.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Validade do contrato celebrado e impossibilidade de revisão contratual ou conversão da modalidade contratada

A parte apelante sustenta que comprovou, por meio da exibição de todos os instrumentos de contratos contestados, que o apelado firmou junto à recorrente contrato de Cartão de Crédito mediante assinatura em instrumento elaborado de forma direta, com os termos da pactuação claros, sendo capazes de proporcionar ao recorrido perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Assevera que, pela avença, o apelado autorizou, expressamente, a reserva de margem consignável para pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura mensal do cartão contratado.

Ressalta, também, que o recorrido realizou cinco saques por meio do BMG CARD e que, desse modo, o constante uso do cartão para saques demonstra a total ciência, pelo apelado, do produto adquirido junto ao banco, bem como da taxa de juros a ele aplicada.

Esclarece que o BMG CARD é um cartão de crédito, com bandeira Mastercard, direcionado aos funcionários de empresas privadas, aposentados, pensionistas e aos servidores públicos, nas esferas federal, estadual e municipal, mediante convênio para consignação em folha de pagamento de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão.

Destaca que, o cliente pode utilizar o referido cartão para a realização de compras em lojas e estabelecimentos credenciados ou para a solicitação de saques complementares.

Ressalta que, a principal diferença entre o BMG CARD e um cartão de crédito comum é que o banco apelante, ao apurar mensalmente o saldo devedor total pela utilização do cartão, por determinação legal, receberá apenas 5% da renda do cliente (pagamento mínimo da fatura), mediante desconto em folha, sendo o saldo remanescente cobrado através da fatura enviada para o endereço fornecido por ele.

Já no contrato de empréstimo consignado, o cliente recebe o valor solicitado e previamente já está estabelecido o valor e a quantidades das parcelas a serem pagas.

Aduz que, apesar de mensalmente o apelado receber suas faturas e realizar pagamento complementar destas, na maioria das vezes o recorrente se utilizou da prerrogativa de apenas saldar parte da dívida.

Sobre o fato, assevera que, desde a contratação do cartão em 2014, o apelado recebia as faturas mensalmente em seu endereço ou via internet banking, nas quais eram discriminadas todas as taxas a encargos referente ao rotativo do cartão de crédito.

Desse modo, destaca que, por não realizar o pagamento integral de suas faturas referente ao débito gerado mensalmente, a incidência de juros no saldo devedor remanescente era medida prudente, legal e cabível, sendo essa denominada de “encargos rotativos”.

Assevera ainda, que o contrato foi firmado pelas taxas de mercado, livremente pactuado e com observância aos requisitos legais, não sendo caso de revisão contratual.

Alega também, a ausência de contrato nulo e, assim, o não cabimento da conversão em empréstimo consignado.

Sustenta, também, que a limitação da taxa de juros, determinada pela sentença, não deve prosperar e cita o teor da Súmula n.º 382 do Colendo

Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ressalta que também não há que falar em repetição do indébito, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Porém, na eventualidade da condenação permanecer, sustenta que a correção monetária deve incidir a partir da data em que a condenação foi fixada, posto a ausência de ato ilícito em período anterior.

Além disso, aduz que, a fixação dos juros de mora, caso mantida a condenação, deveria incidir a partir da data da citação válida da apelante.

O apelado, por sua vez, sustenta que não recebeu o cartão de crédito físico; não utilizou do cartão para efetuar compras e, além disso, não sacou os valores, pois na verdade os recebeu por transferência bancária.

Destaca, também, a abusividade do contrato, pois já teria
pago
, através dos descontos em folha, o montante atualizado de R$ 37.076,16, de um empréstimo de R$ 8.451,40.

Pois bem. As alegações do apelante devem prosperar.

Isso porque, ao se analisar os autos, não é crível que o apelado possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo.

Ressai dos autos que o apelado firmou, com a parte apelada, o contrato de empréstimo consignado n.º nº 34647779, formalizado em 17/02/2014 (ID 212938616), com transferência do empréstimo por meio de TED, nos valores de R$ 1.144,00, R$ 247,32, R$ 3.355,10, R$ 788,00, R$ 548,00, R$ 343,00, R$ 284,00 e R$ 1.741,
99, que
não nega o recebimento e uso dos valores.

E ao que se verifica do referido contrato, este foi preenchido e assinado manualmente pelo apelante (
IDs
212938618, 212938617 e 212938616), com
o vários destaques
que o identificam como contrato de adesão à “Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Além disso, extrai-se dos autos que a parte apelada firmou “Proposta de Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” em diversas oportunidades (
IDs
212938617 e 212938617).

Além disso, o apelante é absolutamente capaz e contava com 46 anos no ato da contratação, uma vez que nasceu em 06/05/1976 (ID (212938597), não sendo o caso de
hipervulnerabilidade
, pois não foi comprovada sua baixa instrução educacional e não se trata de consumidor analfabeto ou com ausência de capacidade civil.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, que embasa os descontos realizados na folha de pagamento do autor, assim como a disponibilização do valor contratado, não há como acolher o pedido de declaração da inexistência de débito.

A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se a imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

Comprovada a relação contratual levada a efeito entre as partes assim como a disponibilização de valores na conta de titularidade do autor não há como acolher a tese de invalidade do contrato ou ocorrência de fraude ou impossibilidade de conseguir realizar a contratação pelo fato de ser pessoa idosa já que tal circunstância não torna a pessoa incapacitada.

(N.U 1000818-68.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)
[Grifo
nosso]

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do art. 3º, 4º e 5º, do Código Civil.

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil.

Além disso, no escopo de ressalvar a boa-fé contratual, amplamente salvaguardada pelo Código Civil, doutrina e jurisprudências hodiernas, é cediço a impossibilidade da parte de valer-se da própria torpeza perquirindo obter vantagem indevida, mormente porquanto nesse caso, incorrer-se-ia em odiosa hipótese de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), pois o recorrente se valeu
dos montante
transferidos à sua conta bancária.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) – RECURSO PROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto à probabilidade da contratação, por meio da apresentação do contrato de adesão e comprovantes de transferência de valores, impõe-se a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais.

Recurso provido.

(TJMT. 1000692-62.2024.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 03/04/2024)
[Grifo
nosso]

Além disso, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento

contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR QUASE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.172,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante quase três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o
que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013708-14.2019.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação
doempréstimose
deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou
deonerosidadeexcessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações
deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Cumpre destacar que não se afigura razoável a parte autora/apelante afirmar não ter feito a contratação do citado cartão de crédito consignado e, somente depois de passados mais de oitos anos de descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de conversão do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “enganado”.

Assim, também não há que se falar em restituição do indébito, pois os descontos só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelada que a parte apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelante.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para se afastar a conversão do Contrato de Cartão de Crédito, com Reserva de Margem Consignável, em Contrato de Empréstimo Consignado, bem como a revisão do débito com aplicação de taxa média de juros moratórios à esta última espécie contratual.

2. Inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum arbitrado

A apelante sustenta a inexistência de danos morais, uma vez que a apelante agiu em regular exercício de direito ao efetuar os descontos devidos.

Subsidiariamente, aduz que em caso de manutenção da condenação, o quantum indenizatório deve ser reduzido, pois o valor de R$ 5.000,00 fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Uma vez que, conforme acima asseverado, inexistente o ato ilícito, afasta-se, por consequência, a condenação em indenização por danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.” (TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada, com o fim de julgar improcedentes os pedidos do apelado.

Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, que deverão ser suportados pela parte apelada, autor da
açõ
, sendo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
E ao que se verifica do referido contrato, este foi preenchido e assinado manualmente pelo apelante (
IDs
212938618, 212938617 e 212938616), com
o vários destaques
que o identificam como contrato
de adesão à “Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Além disso, extrai-se dos autos que a parte apelada firmou
“Proposta de Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”
em diversas oportunidades (
IDs
212938617 e 212938617).

Além disso, o apelante é absolutamente capaz e contava com 46 anos no ato da contratação, uma vez que nasceu em 06/05/1976 (ID (212938597), não sendo o caso de
hipervulnerabilidade
,
pois não foi comprovada sua baixa instrução educacional e não se trata de consumidor analfabeto ou com ausência de capacidade civil.

[...]

Assim, também não há que se falar em restituição do indébito, pois os descontos só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelada que a parte apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelante.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para se afastar a conversão do Contrato de Cartão de Crédito, com Reserva de Margem Consignável, em Contrato de Empréstimo Consignado, bem como a revisão do débito com aplicação de taxa média de juros moratórios à esta última espécie contratual.

[...]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, com o fim de julgar improcedentes os pedidos do apelado.
(grifo nosso).

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024